Tribunal: TJMT
Processo: 1023008-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023008-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), RAFAEL BENTO DE SOUZA - CPF: 043.712.661-77 (PACIENTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS VARGAS - CPF: 053.809.751-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. FICOU VENCIDO O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. APREENSÃO PRÉVIA DE DROGAS EM VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMAMENTO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há ilicitude no ingresso domiciliar quando este ocorre em situação de flagrância, após monitoramento prévio realizado por serviço de inteligência policial que identificou o local como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, sendo o paciente abordado inicialmente em via pública, quando saía da residência monitorada, ocasião em que foram encontradas drogas no veículo em que se encontrava.

2.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, destacando-se a expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 129 kg), a apreensão de armamento e munições, a existência de mandado de prisão anterior contra o paciente, e a presença de diversos apetrechos relacionados ao tráfico.

3.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e idade, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4.

Diante da gravidade concreta dos fatos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Bento De Souza
, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/06 e 16 da Lei no 10.826/03.

Em síntese, a defesa sustentou:
i)
ilegalidade na entrada policial na residência do paciente, sem mandado judicial ou consentimento válido do morador, o que tornaria ilícitas as provas obtidas;
ii)
ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois baseada em argumentos genéricos como a gravidade abstrata do delito; e
iii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando que o paciente é primário, tem residência fixa e apenas 19 anos de idade.

Por tais razões, requereu a concessão da ordem liminarmente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 300314389). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 302332944).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus –Tráfico de Entorpecentes e posse de arma de fogo - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Agentes de inteligência da Polícia Militar realizavam vigilância de residência apontada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas - Durante o monitoramento, identificaram indivíduo com mandado de prisão em aberto, alvo de operação anterior, saindo do imóvel e entrando em veículo - Após abordagem, foram encontrados entorpecentes no interior do carro - Em razão do flagrante e fundadas razões, foi realizada busca domiciliar, resultando na apreensão de aproximadamente 130 kg de maconha, 1,7 kg de cocaína, arma de fogo, munições e R$ 9.736,45 em espécie – fundada suspeita que legitima a ação policial – legalidade do ingresso e da busca e apreensão realizada - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – excesso de prazo para instrução processual - Paciente preso há quase 120 (cento e vinte) dias, sem que as diligências complementares requeridas tenham sido concluídas – prazo fixado já exaurido - ausência de previsão, inclusive, quanto ao oferecimento da denúncia – necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.

V O T O R E L A T O R

I - DA LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR

Quanto à alegação de ilicitude do ingresso domiciliar, verifico que não assiste razão à defesa.
Conforme se depreende dos autos, a equipe de inteligência da Polícia Militar realizava vigilância e monitoramento da residência, que era apontada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Durante essa operação, os agentes identificaram o paciente saindo do imóvel e entrando em um veículo. Importante destacar que o paciente era alvo da "Operação Asfixia" realizada naquele município e possuía mandado de prisão em aberto.

Após a abordagem do veículo, foram encontrados entorpecentes (duas metades de tablete de maconha e dez pinos de cocaína) embaixo do banco do passageiro. Diante da situação de flagrante delito e das fundadas razões, os policiais retornaram à residência e realizaram busca domiciliar, localizando grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições e dinheiro em espécie.

Portanto, o ingresso na residência não se deu de forma aleatória ou baseada apenas em denúncia anônima, mas sim após um trabalho de inteligência que identificou o local como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Ademais, o paciente foi abordado inicialmente em via pública, quando saía da residência monitorada, ocasião em que foram encontradas duas metades de tablete de maconha e dez pinos de cocaína sob o banco do passageiro do veículo em que se encontrava.

A situação flagrancial estava, portanto, caracterizada, o que autorizava o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de violação do domicílio em caso de flagrante delito. Não se trata, como quer fazer crer a defesa, de mera suspeita genérica, mas de situação concreta de flagrância, iniciada com a apreensão de drogas no veículo e que se estendeu à residência do paciente.

Ademais, tratando-se de crimes permanentes, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, aliado às circunstâncias do caso concreto, justifica o ingresso na residência sem mandado judicial.

Ressalto, ainda, que o feito encontra-se em fase inicial de tramitação, sendo temerário o acolhimento da tese defensiva em sede de habeas corpus, questão que deve ser amplamente discutida e aprofundada na ação de conhecimento.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, também não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. O magistrado de primeiro grau não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas apontou circunstâncias específicas que justificam a necessidade da custódia cautelar.

Entre os elementos concretos destacados na decisão, ressaltam-se: a) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (
aproximadamente 129 kg e 866 gramas de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e pasta base
); b) a apreensão de armamento (
revólver calibre .38
) e munições; c) a existência de mandado de prisão anterior contra o paciente, expedido em razão de operação que investigava crimes dolosos contra a vida, organização criminosa e corrupção de menores; d) a presença de diversos apetrechos relacionados ao tráfico (
balanças de precisão, papel filme, rádios comunicadores, etc
.); e) a presença de menores no contexto dos fatos.

Tais circunstâncias demonstram não apenas a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados, mas também o perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, evidenciando a necessidade da prisão preventiva.

Ademais, o paciente foi indiciado pela autoridade policial pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, art. 2o da Lei no 12.850/2013, e arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003, o que reforça a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da custódia cautelar.

III - DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Por fim, quanto à alegação de que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade expressiva de drogas apreendidas, da presença de arma de fogo e munições, bem como da existência de mandado de prisão anterior contra o paciente, as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A primariedade, a residência fixa e a idade do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, como ocorre no caso em análise.

Ressalte-se que o outro autuado, Douglas Henrique de Jesus Vargas, teve sua prisão revogada justamente porque a autoridade policial não o indiciou pelos crimes investigados, situação diversa da do paciente, que foi apontado como o principal responsável pelos delitos.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Rafael Bento de Souza
, por não ter sido a prisão preventiva mantida de forma genérica e por inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS criminal n. 1023008-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL BENTO DE SOUZA

IMPETRADO: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro

1o Vogal: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

2o Vogal: Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

Analisando os autos e, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se, no andamento processual do Inquérito Policial n.o 1014815-83.2025.8.11.0015, que o juízo de primeiro grau proferiu decisão concedendo liberdade provisória ao paciente Rafael Bento de Souza, em 27/08/2025, com a consequente expedição de alvará de soltura, o qual foi devidamente cumprido em 30/08/2025.

Assim sendo, constata-se a evidente perda do objeto no presente Habeas Corpus, o qual objetivava a revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, arts. 51, inciso XV e 159 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, JULGO EXTINTO o presente Habeas Corpus, sem resolução do mérito, pela perda de seu objeto.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Revisor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025